Tribunal: TJSP
Processo: 1044287-19.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044287-19.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante AMILCAR AMARELO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044287-19.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 41137
2
VOTO No41137
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1044287-19.2019.8.26.0114/50000
COMARCA DE CAMPINAS
1a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
EMBARGANTE:
AMILCAR AMARELO
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente do vício apontado pelo embargante. Via inadequada
para atendimento de insatisfação ou prequestionar a matéria,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do
Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

AMILCAR AMARELO opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão (fls. 165/168), por entender
que ele possui contradição e erro material; requer a
integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre
que houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e
erro material.
Na
lição
de
ANTÔNIO
CARLOS
MARCATO:
“ocorre a obscuridade quando a redação do
julgado não for clara, dificultando, pois, a correta
interpretação do pronunciamento judicial. Já a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044287-19.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 41137
3
contradição existe em razão de incerteza quanto aos
termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive,
dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a omissão
se dá quando o julgado não aprecia ponto, ou
questão, que deveria ter sido dirimida”1.
Daí dizer PONTES DE MIRANDA que:
“o que se pede é que se declare o que ficou decidido porque o meio
empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede
que se redecida, pede-se que se reexprima”.
Os vícios apontados pelo embargante
não se encontra presentes.
A turma julgadora apresentou de forma
clara e precisa os motivos pelos quais afastou a tese de
cerceamento de defesa e denegou o pedido de revisão do
TAC celebrado com a embargada.
Conforme consignado no v. acórdão:
“Não houve cerceamento de defesa, pois a
prova documental produzida é suficiente para o
julgamento da controvérsia.
A propósito, o apelante não nega a metragem
do curso d 'água, de modo que absolutamente
desnecessária a realização de prova pericial.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação anulatória de termo de
ajustamento de conduta ambiental proposta por
proprietário de área rural situada no Município
1 Código de Processo Civil Interpretado , ed. Atlas, 2004, p. 1592.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044287-19.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 41137
4
de Campinas.
Alega o autor, em suma, que: “em 24/03/2016,
firmou Termo de Ajustamento de Conduta para
a recuperação de uma área de sua propriedade.
Posteriormente percebeu que, se cumprisse
integralmente o termo, a utilização do imóvel
para
a
finalidade
pretendida
ficaria
comprometida, pois o TAC determina uma área
com trinta metros de largura a ser reflorestada,
quando o certo seria quinze metros. Solicitou a
retificação do TAC, o que foi indeferido. A
limitação ao direito de propriedade, contudo,
não pode esvaziar totalmente o conteúdo desse
direito” (fl. 114).
Razão, contudo, não lhe assiste.
O Termo de ajustamento de conduta não possui
nenhuma mácula a ensejar a sua revisão.
A Lei n° 4.771/65 (vigente no momento da
celebração do ajuste) prevê uma área de
preservação permanente de 30 metros em
casos de cursos d'água de largura igual ou
menor a 10 metros, caso dos autos (o apelante
não nega tal circunstância).
Portanto, a pretensão de reflorestamento de
apenas 15 metros da área que margeia o
córrego não encontra respaldo legal.
Não é dado ao Poder Público flexibilizar
disposição
legal
expressa,
especialmente
quando ausentes as exceções legais previstas
no
artigo
8o
do
atual
diploma
florestal
(hipóteses de interesse ou utilidade pública ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044287-19.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 41137
5
baixo impacto ambiental)” (fls. 167/168).
A leitura dos trechos transcritos é
suficiente para não deixar dúvida quanto ao fato de que a
decisão não padece das irregularidades apontadas.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos
extraordinário
ou
especial,
não
afasta
a
necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado,
o que aqui não se aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração
não consubstanciam o remédio recursal adequado para o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da
via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator